Tribunal: TJPA
Processo: 0808497-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808497-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IRACILMA ALMEIDA GELL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou impugnação apresentada pela agravante, reconhecendo a regularidade da intimação eletrônica e homologando os cálculos da exequente, no valor de R$ 24.905,23, com determinação de pagamento do saldo remanescente de R$ 6.622,70, sob pena de penhora. A controvérsia decorre de ação indenizatória na qual a autora, pessoa idosa, obteve tutela antecipada para realização urgente de procedimento cardíaco, cuja cobertura foi inicialmente negada pelo plano de saúde. A sentença transitada em julgado fixou indenização por danos morais de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada para cumprimento da sentença é nula, diante de alegadas falhas no cadastro da cooperativa no PJe; (ii) estabelecer se há excesso de execução, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária aplicada sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da intimação eletrônica é rejeitada por ausência de demonstração de prejuízo à defesa da agravante, conforme exigência do art. 282, §1º, do CPC. A regularidade da intimação foi certificada nos autos e não houve cerceamento de defesa.

Eventuais falhas administrativas internas no recebimento de comunicações eletrônicas não geram, por si só, nulidade processual, especialmente quando a parte, mesmo diante da alegada falha, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que foi devidamente apreciada.

O valor de R$ 19.394,02 foi reconhecido como incontroverso pela própria agravante, sendo possível o seu imediato levantamento.

A sentença exequenda fixou de forma expressa o termo inicial dos encargos na data da citação, afastando a aplicação da Súmula 362 do STJ, de modo que a controvérsia acerca da correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.

A remessa dos autos à contadoria judicial é medida adequada para garantir a apuração objetiva e segura do valor exequendo, conforme os critérios estabelecidos na sentença, nos termos do art. 524, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que apure o valor devido conforme os critérios fixados na sentença transitada em julgado. Reconhecido como incontroverso o valor de R$ 19.394,02.

Tese de julgamento
:

A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade da intimação eletrônica, sendo ônus da parte manter seu cadastro atualizado no PJe.

O cumprimento da sentença deve observar os critérios expressamente fixados na decisão transitada em julgado, sendo incabível sua rediscussão na fase executiva.

A remessa dos autos à contadoria judicial assegura a correta apuração do valor executado, conforme os parâmetros da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §1º; 508; 523, §1º; 524, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.555/SP (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808497-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: IRACILMA ALMEIDA GELL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0837879-50.2019.8.14.0301, que rejeitou impugnação apresentada pela agravante e homologou os cálculos da parte exequente, determinando o pagamento do montante de R$ 6.622,70, sob pena de penhora.

Na origem,
IRACILMA ALMEIDA GELL
ajuizou ação indenizatória alegando que é pessoa idosa e estava internada desde 08.07.2019 no Hospital Beneficente Portuguesa, que presta atendimento ao plano de Saúde Unimed Belém, em razão de ser cardíaca, com quadro evolutivo de angina, necessitando de forma emergencial de três stents farmacológicos, recusando-se a apelada a autorizar, justificando que a inclusão no plano só ocorreu em 02.01.2018 e somente poderia atender a partir de 03.01.2020.

Dessa forma, ajuizou a presente ação requerendo o seguinte:

“Nestas condições, a Autora requer que V. Exa. se digne de:

a) Conceder liminarmente, inaudita altera parte, a tutela provisória urgente antecipada de caráter antecedente (ou, se assim entender V. Exa., a tutela de evidência, diante da fungibilidade das tutelas provisórias) para determinar que o Réu forneça à Autora o procedimento de angioplastia transluminal percutânea de multiplos vasos, com implante de 03 (tres) stents farmacológicos, conforme determina a Lei nº 9656/98, em seu art. 12, V, “c”.

b) Cumprida a medida urgente, requer que V. Exa. se digne de mandar citar e intimar o Réu para comparecer em audiência de conciliação ou mediação a ser designada (art. 334, CPC), advertindo-o do prazo de 15 dias para apresentação de contestação (art. 335, CPC), sob pena de revelia e consequente confissão ficta.

c) Prosseguir nos ulteriores de direito até final sentença que julgue totalmente procedente a ação, confirmando a liminar deferida nos termos acima, determinando que o Réu preste as informações solicitadas pela Autora, de modo que viabilize a sua adequada gestão do sistema, condenando-se o Réu nas perdas e danos apuradas em liquidação de sentença (arts. 499 e 500, CPC/15), custas e honorários de advogado, segundo prudente arbítrio desse MM. Juízo;”

A tutela provisória requerida foi deferida pelo juiz a quo (Id. Num. 9623228), nos seguintes termos:

(...)

Por todo exposto, restando comprovada a necessidade de concessão da tutela de urgência, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, A DEFIRO para determinar à UNIMED BELÉM que proceda com as medidas necessárias ao fornecimento do que se fizer necessário ao adequado tratamento médico da autora, inclusive o procedimento de angioplastia transluminal percutânea de multiplos vasos, com implante de 03 (três) stents farmacológicos, angioplastia trasluminal percutânea por balão (1 vaso) e o que mais for requisitado pelos médicos da requerente, até a alta médica, sob pena de incidência em multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...)

A UNIMED apresentou contestação no Id. Num. 9623238 (05/08/2019).

A parte Autora aditou a inicial, ID Num 9623243 (18/08/2019), com seguinte pedido:

“Nestas condições, a Autora requer que V. Exa. se digne de:

a) Seja recebida a inicial, confirmando-se a liminar deferida e determinando-se a citação da UNIMED BELÉM, na pessoa de seu representante legal, para a audiência de conciliação na forma do art. 334 do CPC;

b) que a tutela provisória se torne estável e definitiva , nos termos do artigo 304 do CPC;

c) que haja a estabilização da tutela concedida caso a empresa requerida, não venha a manifestar quanto ao pleito, nos termos do artigo 304 do CPC;

d) que seja reconhecido o abuso de direito praticado pela Ré e em consequencia seja o Requerido condenado ao pagamento de uma indenização, de cunho em tela, qual, no entendimento da Autora, amparado em lei, deve ser equivalente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou então, em valor que esse D. Juízo fixar, pelos seus próprios critérios analíticos e jurídicos

d) Ser a presente ação julgada PROCEDENTE com a condenação do Requerido nas custas e demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios;”

(...)

Referido aditamento foi devidamente recebido pelo juízo de piso no ID 9623258, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 308 do CPC, recebo o aditamento à inicial de tutela provisória cautelar antecedente, ratificando a decisão de concessão, FICANDO A RÉ INTIMADA, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, A APRESENTAR CONTESTAÇÃO AO ADITAMENTO, cujo prazo se inicia a partir da publicação desta, ante a realização de audiência de conciliação.

Belém, 29 de outubro de 2019.

(...)

Dessa decisão que recebeu o aditamento à inicial a parte ré opôs embargos de declaração, ID 9623261, os quais foram rejeitados pelo juízo da causa.

Instruído o feito, sobreveio sentença condenatória, lavrada nos seguintes termos, ID 9623276:

“Isto posto, julgo totalmente procedente o pedido da autora IRACILMA ALMEIRDA GELL para confirmar a tutela antecipada deferida e com fundamento no art. 927 do Código de Processo Civil, condenar a requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a indenizar a autora em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora legais a partir da data da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’), na conformidade da fundamentação desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a parte UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o presente recurso de apelação, ID 9623278, argumentando nulidade da sentença recorrida, por não ter a mesma analisado seu requerimento, trazido ainda em sede de contestação, no que tange a decisão que recebeu a emenda à inicial, devido o réu já ter sido devidamente citada quando da prática do ato.

Aduz que o Código de Defesa do Consumidor somente poderá ser utilizado, no referido litígio, de forma subsidiária, pois a saúde suplementar tem na Lei 9.656/1998 a sua regulamentação no setor, devendo ser respeitado o princípio da especialidade.

Argumenta também que o período de carência de 24 meses, estabelecido em contrato, para doenças preexistentes, é legal, sendo que a parte apelada tinha total ciência desse período.

Afirma inexistir qualquer reparação por danos morais à parte recorrida, pois ausente qualquer ato ilícito praticado pela apelante, razão pela qual requer o provimento total do recurso interposto, para reformar a decisão combatida em sua integralidade, excluindo qualquer penalidade ou obrigação à parte apelante, incluindo o capítulo referente ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou as devidas contrarrazões recursais, conforme Certidão de ID 9623282.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 10795278), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PLANO DE SAÚDE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O ADITAMENTO DA DEMANDA – ATO NÃO COMBATIDO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA N. 988, DO STJ) - PRECLUSÃO (CPC, ART. 1.009, §1º) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA RÉ/APELANTE - PRETENSÃO REJEITADA. – MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA INCONTROVERSA - PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Em casos de urgência/emergência o prazo de carência deve ser limitado a 24 horas da contratação, configurando abusiva a recursa do tratamento. Inteligência dos arts. 12, inc. V, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98.

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A parte ora recorrente alega no
Agravo Interno ID Num 11148961
que a sentença a quo é nula em razão de não analisar a preliminar trazida em contestação.

Sustenta o estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 e das Resoluções da ANS, tendo a apelada conhecimento da existência de carência contratual.

Sustenta não ser existente qualquer dano material ou moral a ser indenizado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a apelação seja julgada pelo colegiado, posteriormente seja acolhida e julgada procedente.

Certificado no ID Num 11500874 que não foram apresentadas contrarrazões.

Submetido ao Colegiado, o recurso foi negado provimento, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PLANO DE SAÚDE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O ADITAMENTO DA DEMANDA – ATO NÃO COMBATIDO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA N. 988, DO STJ) - PRECLUSÃO (CPC, ART. 1.009, §1º) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA RÉ/APELANTE - PRETENSÃO REJEITADA. – MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA INCONTROVERSA - PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO.

Em casos de urgência/emergência o prazo de carência deve ser limitado a 24 horas da contratação, configurando abusiva a recursa do tratamento. Inteligência dos arts. 12, inc. V, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Interposto Recurso Especial o mesmo foi rejeitado, sendo certificado o transito em julgado em 28/02/2024.

Em seguida, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, apresentando planilha no ID. 113470386, tendo como termo inicial 16/07/2019 e final em 16/04/2024, totalizando o valor de R$ 20.754,36.

A UNIMED BELÉM apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
sob dois fundamentos principais: (i)
nulidade da intimação eletrônica
, em razão de falha no cadastro da cooperativa como procuradoria no PJe, o que teria causado perda de prazos por sobrecarga de intimações em e-mail pessoal não autorizado; e (ii)
excesso de execução
, alegando erro no cálculo da exequente, que requereu R$ 24.905,23, quando o valor correto seria R$ 19.394,02, conforme a Súmula 362 do STJ. Diante disso, requer novo prazo para pagamento do valor que entende devido e o reconhecimento do excesso.

Juntada nova planilha de débito no valor de R$ 25.196,71.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico, em face do cumprimento promovido por IRACILMA ALMEIDA GELL, em que a parte exequente pleiteia o adimplemento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os devidos encargos legais.

A parte executada suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação eletrônica para fins de cumprimento de sentença, alegando falha sistêmica decorrente de cadastramento equivocado junto ao sistema do PJe.

Aduz que, por este motivo, não teria tomado ciência da ordem judicial no tempo devido, o que ensejaria a devolução de prazo. No mérito, alega excesso de execução, apontando que o valor correto da obrigação seria de R$ 19.394,02, e não os R$ 24.905,23 requeridos pela exequente.

Concedi o efeito suspensivo parcial, como a seguir transcrevo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL CONCEDIDO. REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença em que se discutia a validade da intimação eletrônica para pagamento de indenização por danos morais e a existência de alegado excesso de execução.

2. O juízo de origem rejeitou impugnação da executada, reconhecendo a regularidade da intimação eletrônica e homologando os cálculos da exequente no valor de R$ 24.905,23, com determinação de pagamento do saldo remanescente de R$ 6.622,70, sob pena de penhora.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há nulidade da intimação eletrônica para cumprimento da sentença, em razão de alegadas falhas no cadastro da cooperativa no PJe; e
(ii) verificar se há excesso de execução, diante da controvérsia sobre o termo inicial da correção monetária fixado na sentença e alegado descumprimento da Súmula 362 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade da intimação foi afastada, por ausência de demonstração de prejuízo à defesa da agravante, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, e do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, que impõe o dever de atualização cadastral nos sistemas eletrônicos judiciais.

5. Quanto ao mérito, o valor de R$ 19.394,02 foi reconhecido como incontroverso pela própria agravante, sendo autorizado seu levantamento.

6. A controvérsia quanto ao termo inicial da correção monetária não pode ser reanalisada nesta fase processual, por estar acobertada pela coisa julgada, tendo a sentença fixado expressamente a data da citação como marco inicial dos encargos.

7. Para garantir segurança jurídica e objetividade nos cálculos, determinou-se a remessa dos autos à contadoria judicial, conforme art. 524, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para conceder efeito suspensivo à decisão agravada, exclusivamente para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, com observância dos critérios estabelecidos na sentença exequenda. Reconhecimento do valor de R$ 19.394,02 como incontroverso.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade da intimação eletrônica, sendo ônus da parte manter seu cadastro atualizado no PJe.
2. O cumprimento da sentença deve observar os critérios expressamente fixados na decisão transitada em julgado, sendo incabível sua rediscussão na fase executiva.
3. A remessa dos autos à contadoria judicial assegura a correta apuração do valor executado, conforme os parâmetros da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 282, §1º; 508; 523, §1º; 524, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I.

Contrarrazões no Id 27928460 requerendo a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

A executada sustenta que não foi regularmente intimada para cumprir a obrigação imposta na sentença, alegando inconsistência no cadastro de e-mail no sistema do PJe. Todavia, conforme certidão de ID 140082449, verifica-se que a intimação foi realizada de forma válida, nos moldes previstos no art. 246, §1º, do CPC.

Importa recordar que o art. 5º, §3º, da Lei n. 11.419/2006 estabelece o dever das partes de manterem seus dados atualizados nos sistemas eletrônicos, sendo ônus processual do advogado e da parte zelar pela regularidade de seu cadastro e pela vigilância processual eletrônica. Assim, a eventual falha no gerenciamento interno de intimações pela cooperativa demandada, decorrente de suas escolhas administrativas, não é suficiente para macular a validade do ato processual, tampouco ensejar devolução de prazo.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da intimação e o pedido de devolução de prazo.

A executada impugna o valor atualizado apresentado pela parte exequente, afirmando que este teria sido majorado indevidamente. No entanto, não logrou êxito em demonstrar erro material ou metodológico na planilha de cálculos anexada, limitando-se a apresentar mera planilha alternativa com valor inferior.

A sentença executada fixou a condenação em R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros legais a partir da citação, além de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.

A planilha da exequente atende rigorosamente aos parâmetros fixados na sentença, atualizando corretamente o valor da obrigação até abril de 2024, razão pela qual homologo os cálculos apresentados pela exequente, no valor de R$ 24.905,23 (vinte e quatro mil, novecentos e cinco reais e vinte e três centavos).

Consta dos autos que a executada reconheceu como devido o valor de R$ 19.394,02, tendo requerido o prosseguimento da execução apenas quanto ao valor controverso.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico, afastando a alegada nulidade de intimação, homologo os cálculos apresentados pela exequente.

Assim, defiro o levantamento do valor incontroverso, da seguinte forma:

· R$ 3.878,80 (três mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), a serem depositados na conta da patrona da exequente, Thais Cristina Alves Pamplona (Banco do Brasil, Agência 5752-5, Conta Corrente 1215-7, CPF 884.089.572-87);

· R$ 15.515,21 (quinze mil, quinhentos e quinze reais e vinte e um centavos), a serem depositados na conta da exequente, Iracilma Almeida Gell (Caixa Econômica Federal, Agência 1578, Conta Corrente 000586105083-6, CPF 158.169.152-15).

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do saldo remanescente da obrigação (R$ 5.511,21), acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, totalizando o montante de R$ 6.622,70, sob pena de penhora.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente. (...)

Inconformada a UNIMED recorre à esta instância, alegando que:

A ausência de regular intimação da Unimed Belém configura nulidade processual
, uma vez que houve falha no cadastro da cooperativa no sistema PJe do Tribunal de Justiça do Pará.

Segundo a agravante, foram abertos protocolos administrativos junto ao TJ/PA para regularização do recebimento de intimações eletrônicas via e-mail específico (intimacoes@unimedbelem.com.br), mas a TI do Tribunal cadastrou equivocadamente o token do coordenador jurídico da cooperativa como procuradoria jurídica.

Esse erro teria provocado o carregamento de mais de
duas mil intimações simultâneas
, dificultando o acompanhamento processual e causando perda de prazos, inclusive nos presentes autos.

Afirmou ainda que houve confusão entre intimações físicas e eletrônicas, e que a caixa de e-mail institucional do TJ/PA encontrava-se cheia, impedindo a comunicação efetiva com a cooperativa.

A agravante informou ter protocolado ofícios junto à Secretaria de Informática do TJ/PA e ao Desembargador Alex Centeno Neto, solicitando certidão que ateste os problemas no sistema.

Sustenta ainda que:

A decisão agravada é
genérica e não analisa adequadamente as alegações de nulidade nem a divergência de valores nos cálculos apresentados
.

O valor homologado está em desacordo com a sentença, pois
a exequente utilizou como base para correção monetária a data da citação
, quando, conforme entendimento da
Súmula 362 do STJ
, a correção dos danos morais deve incidir
a partir da data do arbitramento da indenização
, ou seja, a data da sentença (25/08/2021).

Apresentou cálculo próprio no valor de
R$ 19.394,02
, atualizado com base no INPC até abril/2024.

Ressalta que a exequente
não juntou planilha de cálculo
, mas apenas imagem, o que impossibilita a conferência precisa dos valores.

Por fim, requer que:

Seja concedido efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, evitando eventual penhora de bens da cooperativa.

Seja reconhecida a nulidade da intimação eletrônica
e, por consequência,
seja restaurado o status quo ante
, com a reabertura do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e o pagamento do valor reconhecido como devido.

Seja afastado o valor excedente de R$ 5.511,21
, considerado indevido pela agravante, com a consequente homologação do cálculo apresentado por esta.

Ao final,
seja dado provimento ao agravo
, reformando-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente.

É o relatório.

Inicialmente, quanto à arguição de nulidade processual, verifica-se que não há nos autos prejuízo concreto à defesa da agravante. A decisão impugnada reconhece que a UNIMED apresentou impugnação tempestiva, a qual foi devidamente apreciada pelo Juízo a quo.

Ademais, a mera indicação de dificuldades no sistema de intimação eletrônica, não acompanhada de demonstração inequívoca de cerceamento de defesa, não é suficiente para declarar a nulidade do ato, conforme jurisprudência consolidada (CPC, art. 282, § 1º). Assim, ausente demonstração de prejuízo, rejeita-se a preliminar arguida.

No tocante ao mérito, verifica-se que a agravante reconhece como devido o valor de R$ 19.394,02, o que deve ser considerado como crédito incontroverso, podendo-se, de imediato, autorizar o levantamento desse montante.

A controvérsia remanescente restringe-se ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais. Embora a agravante sustente a aplicação da Súmula 362 do STJ, verifica-se que a sentença exequenda, em decisão transitada em julgado (ID. 32704570), fixou expressamente que os danos morais devem ser atualizados monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora legais, a partir da data da citação.

Trata-se, portanto, de matéria atingida pela coisa julgada material (CPC, art. 508), não podendo ser rediscutida nesta fase. Assim, eventual divergência nos cálculos deve ser resolvida com base nos critérios determinados pela sentença.

Nessa linha, a fim de conferir maior segurança jurídica e evitar discussões estéreis sobre cálculos unilaterais, é recomendável a remessa dos autos ao contador judicial, para que, com base nos parâmetros da sentença, apure o valor devido, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para determinar a remessa dos autos ao contador judicial, a fim de que apure o valor devido nos moldes da sentença exequenda (ID. 32704570), observando-se como termo inicial dos encargos a data da citação.

Reconheço, ademais, como incontroverso o valor de R$ 19.394,02.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

É como voto.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025